Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0713955-27.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRE SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao ID 15345200, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator